Tribunal: TJDFT
Processo: 0001354-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, verifica-se configurado o crime, pois a ameaça foi eficaz, ou seja, causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, tanto que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas.

3. Considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, tendo em vista que o réu abordou a vítima por diversas vezes, mas que a prova oral produzida nos autos não foi capaz de esclarecer em quantas circunstâncias ele esteve na residência da vítima proferindo as ameaças, correta a aplicação da fração mínima.

4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

5. Apelação conhecida e desprovida.